Tribunal: TJDFT
Processo: 0010767-53.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010767-53.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 28033061 para sanar a divergência dos valores de coeficiente de correção monetária anteriormente apresentados pelas partes, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador